Tribunal: TJDFT
Processo: 0706059-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. APROVAÇÃO. MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO. DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. REQUISITO ESSENCIAL. REPOSICIONAMENTO PARA O FINAL DA FILA DA RELAÇÃO DE CLASSIFICADOS. FALTA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração nos quais o embargante alega a existência do vício de omissão ao deixar de analisar o argumento de inexistência de previsão editalícia, acerca do direito de pleitear o seu reposicionamento para o final de lista de classificação.
2. Afiguram-se manifestamente incabíveis os embargos de declaração que, a pretexto de eliminar omissão no julgado, intentem, em verdade, modificação da substância do julgado embargado.
3. Vício inexistente, pois o acórdão, de maneira clara e expressa, concluiu que não há ilegalidade no edital que determina a apresentação de diploma de graduação em nível superior como requisito para a matrícula no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, e que o remanejamento para o final da fila, na última classificação, estará quebrando o princípio da isonomia, uma vez que tal faculdade não foi deferida a outros candidatos eliminados ou que eventualmente não fizeram o concurso por falta da documentação necessária no momento da matrícula.
4. Destarte, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso.
5. Embargos conhecidos e rejeitados.